Tribunal: TJDFT
Processo: 0726756-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726756-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Valter Kazuo Takahashi Agravado: Espólio de Davi Alves Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valter Kazuo Takahashi contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0002382-20.1998.8.07.0016, assim redigida: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por Davi Alves Silva, falecido em 23/9/1998, conforme certidão de óbito de ID 41805636. O falecido deixou viúva, Maria Deurivans Carvalho Silva, com quem era casado sob o regime de comunhão universal de bens desde 31/7/1972 (ID 41805638), e dez filhos, a saber: Davi Alves Silva Júnior (ID 41805662 - Págs. 3⁄4), Davi Alves Silva Júnior II (ID 41805662 - Págs. 3⁄4), Dilvana Carvalho Silva Borges (ID 41805662 - Págs. 3⁄4), Erisvânia Sousa Silva (ID 41805662 - Pág. 5), D’jane Luciazia Carvalho Silva (ID 41808709 - Pág. 9), Erieldes Sousa Silva (ID 41805662), Daviline Bravin Silva (ID 41805708), Danilo Cruz Alves Silva (ID 41805682), Renato Eduardo Sousa Silva (ID 41805899) e Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva (ID 41810161). O inventariante requereu a intimação da meeira e herdeiras para trazer aos autos as avaliações dos imóveis que pretendem adjudicar e alienar (ID 153127119) Os herdeiros impugnaram esse pedido, sob a afirmação de que há avaliações nos autos, aptas a subsidiar a elaboração do esboço de partilha. Entendo terem razão os herdeiros impugnantes, porquanto há nos autos avaliação realizada sob os bens do espólio. A repetição do ato somente ocasionará o retardamento maior do feito. Portanto, defiro as impugnações e determino que o inventariante apresente esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. A remuneração para o inventariante será fixada após. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48650436), em síntese, que os preços dos imóveis que foram objeto de requerimento de autorização para venda antecipada, definidos em avaliação promovida por Oficial de Justiça, estão abaixo do praticado pelo “mercado” em comparação com outros imóveis situados na mesma região, que ostentam características semelhantes. Argumenta que houve discrepância significativa entre os monstantes constantes na avaliação apresentados pelo Oficial de Justiça e os indicados em pesquisa de preços recentemente efetuada pelo recorrente. Acrescenta que a avaliação constante nos autos foi promovida há mais de 20 (vinte) anos, o que demonstra a necessidade de atualização das cifras ali indicadas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da realização de nova avaliação dos imóveis em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 48732642 e Id. 48732643). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está configurada a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis que foram objeto de requerimento de venda antecipada em favor de viúva meeira. Nos termos do art. 631 do CPC, ao avaliar os bens do espólio, o perito deve observar as regras previstas nos artigos 872 e 873 do CPC, naquilo que for aplicável. A respeito do tema convém observar que a nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação feita isoladamente no sentido de que o bem imóvel seria mais valioso do que foi apurado não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No caso em análise foi promovida a avaliação dos bens imóveis descritos no Id. 151601632 ao Id. 151601639 dos autos do processo de origem, de acordo com os laudos de avaliação judicial referidos no Id. 151601640 dos autos aludidos. Nesse contexto, a despeito de ter, o agravante, alegado que os imóveis em questão são mais valiosos do que consta na avaliação questionada, não demonstrou que o caso em análise se ajustaria a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A mera alegação de decurso considerável de tempo desde a derradeira avaliação, somada à pesquisa de preços de imóveis supostamente com características semelhantes, situados na mesma região, não é suficiente , ademais, para demonstrar a efetiva majoração do peço bem, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator